Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DOS PACTOS PELO TRIBUNAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. É possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem. Precedentes.

2. O colendo STJ, em tese fixada em Recurso Repetitivo, estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (Tema 27).

3. Na hipótese, os juros remuneratórios previstos nos contratos de empréstimo pessoal postos “sub judice” foram estabelecidos de forma abusiva e excessiva, pois mensurados em patamares superiores ao dobro no que se refere a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, merecendo adequação mediante a aplicação das aludidas taxas do BACEN praticadas no mês de celebração dos ajustes, à época da contratação.

4. Não há que se falar em devolução em dobro de eventual valor pago a maior, pois da relação contratual estabelecida não se verifica conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.